Tribunal: CARF
Processo: 10746.001329/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
OS VALORES QUE TRANSITARAM NA CONTABILIDADE DA CONTRIBUINTE DEVIDO A DECISÃO LIMINAR OBTIDA EM AÇÃO JUDICIAL E QUE FORAM DEVOLVIDOS ANTES DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO NÃO PODE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DO ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Tais valores não se enquadram no conceito de renda previsto no artigo 43 do CTN, eis que transitaram na contabilidade de Recorrente devido a uma decisão judicial não definitiva (antecipação de tutela), bem como pelo fato de terem sido devolvidos por determinação judicial para requerida (Petrobrás) antes de ter se iniciado a auditoria fiscal, não podendo ser incluídos na base de cálculo do arbitramento feito no presente Auto de Infração.
O efetivo recebimento dos valores pela contribuinte não se enquadram no conceito de disponibilidade jurídica ou econômica, sendo que tal renda não se incorporou definitivamente ao seu patrimônio, transitando provisoriamente e sem ir a resultado, não incorrendo assim em fato gerador do imposto de renda.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 1.383

1
1.382
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10746.001329/2005­41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.509 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
POSTO 89 LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2001
OS VALORES QUE TRANSITARAM NA CONTABILIDADE DA
CONTRIBUINTE DEVIDO A DECISÃO LIMINAR OBTIDA EM AÇÃO
JUDICIAL E QUE FORAM DEVOLVIDOS ANTES DO LANÇAMENTO
DE OFÍCIO NÃO PODE COMPOR A BASE DE CÁLCULO DO
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Tais valores não se enquadram no conceito de renda previsto no artigo 43 do
CTN, eis que transitaram na contabilidade de Recorrente devido a uma
decisão judicial não definitiva (antecipação de tutela), bem como pelo fato de
terem sido devolvidos por determinação judicial para requerida (Petrobrás)
antes de ter se iniciado a auditoria fiscal, não podendo ser incluídos na base
de cálculo do arbitramento feito no presente Auto de Infração.
O efetivo recebimento dos valores pela contribuinte não se enquadram no
conceito de disponibilidade jurídica ou econômica, sendo que tal renda não
se incorporou definitivamente ao seu patrimônio, transitando provisoriamente
e sem ir a resultado, não incorrendo assim em fato gerador do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário em relação aos créditos que não foram objeto de
parcelamento pela recorrente, para cancelar/excluir do arbitramento a parte relativa aos valores
de R$ 628.892,79 e R$ 344.539,95 pertinentes a ação judicial/cautelar tratada nos autos.

(assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.001329/2005-41
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10746.001329/2005­41
Acórdão n.o 1402­005.509
S1­C4T2
Fl. 1.384

2
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado (a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro Correa
Dias.

Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10746.001329/2005­41
Acórdão n.o 1402­005.509
S1­C4T2
Fl. 1.385

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil (fls. 1172/1180 do penúltimo volume) que decidiu
manter o Auto de Infração que exige créditos de IRPJ e reflexos, relativos ao período de 2000
até 2005.

Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 327/333), que foram apuradas
diferenças entre o valor escriturado e o declarado sobre as receitas auferidas em relação aos
tributos fiscalizados nos anos­calendário de 2000, 2002 a 2004. Com relação ao ano­calendário
de 2001, a Recorrente teve seu lucro arbitrado pelo fato de que a escrituração mantida é
imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos erros e falhas: falta da
escrituração da movimentação bancária. Enquadramento Legal: a partir de 01/04/1999: Art.
530, inciso II, do RIR/99.

Segundo a fiscalização (Termo de Constatação Fiscal fls. 52/53), a
Recorrente deixou de escriturar na conta bancos a movimentação financeira de 2001 no
importe de R$ 18.413.906,47 (dados informados pelo Banco Bradesco na Declaração da
Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira ­ DCPMF).

Assim, segundo o Auditor Fiscal, a falta de escrituração da movimentação
financeira dessa magnitude, o desconhecimento da natureza dos valores creditados/depositados
na conta bancária e de como afetariam o património da empresa, nos permitem concluir que a
escrita comercial do contribuinte não se presta á apuração do lucro real do mesmo.

Em seguida, a Recorrente ofereceu impugnação contestando a autuação.

Posteriormente, a Recorrente apresentou petição informando que teria
aderido a parcelamento e por isso teria desistido parcialmente da impugnação em relação a
alguns débitos dos anos de 2000 e 2002.
Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão (fls. 1172/1180 do penúltimo volume)
recorrido afastando todas as alegações da recorrente, mantendo o Auto de Infração em sua
totalidade, registrando a seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
DESISTÊNCIA OU RENÚNCIA, EM PARTE, DO LITÍGIO.
TRANSFERÊNCIA
DO
CREDITO
TRIBUTÁRIO
NÃO
LITIGIOSO EM RAZÃO DA ADESÃO AO PARCELAMENTO
EXCEPCIONAL ­ PAEX. IMPUGNAÇÃO PARCIAL.
Toma­se conhecimento da impugnação apenas quanto ao crédito
tributário litigioso, o qual não foi objeto de parcelamento
excepcional.
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10746.001329/2005­41
Acórdão n.o 1402­005.509
S1­C4T2
Fl. 1.386

4
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE
PROVA ORAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS A POSTERIORI.
I ­ A perícia técnica destina­se a subsidiar a formação da
convicção do julgador, e não havendo matéria controversa ou de
complexidade, não se justifica a produção de prova pericial. ll ­
O momento adequado para que possa O autuado exercer o seu
direito de ampla defesa ocorre quando da entrega da
impugnação.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO
E
ARBITRAMENTO DE LUCRO.
A desclassificação da escrita contábil, com o conseqüente
arbitramento do lucro tributável, é medida aplicável quando
forem apuradas falhas insanáveis, que não pemiitam apurar O
lucro real.
RECEITAS
DECORRENTES
DE AÇÃO
JUDICIAL DE
COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS.
Percepção dos valores decorrentes
de ações judiciais
caracteriza a disponibilidade jurídica ou econômica, com a
respectiva incorporação ao patrimônio, enquadrando­se no
conceito de "renda" previsto no art. 43 do CI N.
LUCRO ARBITRADO.
OUTRAS RECEITAS. BASE DE
CÁLCULO.
Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos
auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os
resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas no
conceito de receita bruta de vendas e de serviços são tomados,
na sua integralidade, como base de cálculo para a apuração do
lucro arbitrado.
PAES. INCLUSÃO.
Não tendo sido O débito apurado incluído no parcelamento
especial (PAES), como alegado pelo contribuinte, cabível a
exigência de oficio.
CSLL, PIS E COFINS ­ LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Aplica­se à Contribuição Social sobre o Lucro Liquido ­ CSLL O
disposto em relação ao lançamento do IRPJ, por decorrer., dos
mesmos elementos de prova e se referir à mesma matéria
tributável. Sobre a Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social ­ COFINS e à Contribuição para O Programa
de Integração Social ­ PIS, aplica­se aos valores de Rendimentos
de Aplicação Financeira de Renda Fixa e de Receitas
Decorrentes de Ação Judicial não inseridos na base de cálculo
dessas contribuições.
Lançamento Procedente
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10746.001329/2005­41
Acórdão n.o 1402­005.509
S1­C4T2
Fl. 1.387

5
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos das impugnações e da manifestação de inconformidade.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados para o E. CARF/MF, que decidiu
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, conforme Resolução de fls.
1291/1298, para que:
a) que a fiscalização intime a recorrente para que esta
efetue a conciliação da movimentação bancária com a
conta caixa;
b) que sejam excluídos os valores correspondentes ao
recebimento decorrente da Ação Cautelar, visto não se
tratar de decisão definitiva;
c) que sejam excluídos, se for o caso, os valores já
confessados e recolhidos a título de PAES e REFIS.
Antes de ser respondida a diligência, a Recorrente apresentou petição de fls.
1304 desistindo do Recurso Voluntário, por ter aderido ao REFIS, com exceção de uma
pequena parcela do crédito do ano de 2001, referente as ações judiciais 2001.0034.4008 e
2001.0092.9259 (Ação Cautelar), com os valores respectivamente de R$ 628.892,79 (apurado
em 31.03.2001) e R$ 344.639,13 (apurado em 31.07.2001).
Em seguida veio a resposta da fiscalização sobre a diligência, determinando a
matéria ainda em litígio que não foi parcelada e excluindo do lançamento os valores de R$
628.892,79 e de R$ 344.639,13 referentes a ação cautelar, conforme determinado pela
Resolução do CARF que converteu o julgamento em diligência.
Foi informado também na resposta à diligência, que a Recorrente não tem
condições de apresentar a conciliação da movimentação bancária com a conta caixa do ano de
2001, eis que não possui os documentos que dariam suporte, restando sem resposta esta parte
da diligência.

É o relatório.

Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10746.001329/2005­41
Acórdão n.o 1402­005.509
S1­C4T2
Fl. 1.388

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

Conhecimento do recurso:

Inicialmente entendo importante ressaltar que a Recorrente parcelou a maior
parte dos créditos tributários exigidos no Auto de Infração, restando apenas a parcela referente
a alegação de que os créditos da Ação Cautelar do ano de 2001, referente as ações judiciais
2001.0034.4008 e 2001.0092.9259, com os valores respectivamente de R$ 628.892,79
(apurado em 31.03.2001) e R$ 344.639,13 (apurado em 31.07.2001) não deveriam fazer parte
da base de cálculo do arbitramento do lucro.
Assim, o julgamento do Recurso Voluntário trata apenas destes créditos
oriundos da ação judicial acima apontada, sendo que restante da exigência foi parcelado pela
Recorrente.
Neste sentido, o Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos
previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser parcialmente admitido, pois em relação a
parte dos créditos que foram parcelados não deve ser admitida devido a desistência da
Recorrente.

­ Do lançamento de ofício em julgamento:

Alega a Recorrente que os valores percebidos a título de antecipação de
tutela, de R$628.892,79 e R$344.539,95, decorrentes das ações judiciais de Cobrança e
Reparação de Danos, levantados em março e abril de 2001, por medida cautelar, tiveram de ser
devolvidos, em razão de decisão definitiva. Ainda por cima, foram os valores resgatados
mediante prestação de caução judicial, tendo portanto efeito suspensivo. Por isso, não caberiam
os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os mesmos, assim como as respectivas
multas.

Ou seja, a Recorrente alega que a receita relativa as ações judiciais não
deveriam fazer parte da base de cálculo do arbitramento, eis que a decisão que determinou que
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10746.001329/2005­41
Acórdão n.o 1402­005.509
S1­C4T2
Fl. 1.389

7
ela levantasse os valores relativos ao ICMS­substituição não era definitiva e foi mediante
prestação de caução. Afirma que tanto foi assim, que em seguida a decisão judicial de primeira
instância foi revertida e a autuada foi obrigada a devolver os valores levantados para a
Petrobrás.

Ato contínuo, a Resolução do CARF, que determinou a conversão do
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, determinou que a fiscalização excluísse do
arbitramento e do lançamento os respectivos valores das ações cautelares nos valores de R$
628.892,79 e R$ 344.539,95.

Em obediência a Resolução, a fiscalização apresentou resposta destacando e
separando tias valores do lançamento.

Em seguida, os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do
julgamento do recurso.

Pois bem. Passo a julgar o recurso novamente.

Ao analisar o Relatório Fiscal de lançamento (TVF), verifiquei que o
lançamento e o arbitramento foi feito após a Recorrente ter devolvido os valores das ações para
a Petrobrás.

Ou seja, o Auditor Fiscal incluiu tais valores na base de cálculo do
lançamento sabendo que a Recorrente tinha recebido tais valores e posteriormente os devolveu
para a parte requerida nas ações judiciais.

Assim, diferentemente do que concluiu o v. acórdão recorrido eu acompanho
o entendimento sedimentado na Resolução do CARF ­ 1101­00.010 (fls. 1291/1298), eis que
no momento em que foi lavrado o Auto de Infração os valores das ações já tinham sido
devolvidos pela Recorrente, não sendo assim receitas tributáveis e por tal motivo não deveriam
compor a base de cálculo do arbitramento quando foi lavrado o Auto de Infração.

Desta forma, entendo que tais valores não se enquadram no conceito de renda
previsto no artigo 43 do CTN, eis que transitaram na contabilidade de Recorrente devido a uma
decisão judicial não definitiva (antecipação de tutela), bem como pelo fato de terem sido
devolvidos por determinação judicial para requerida (Petrobrás) antes de ter se iniciado a
auditoria fiscal, não podendo ser incluídos na base de cálculo do arbitramento feito no presente
Auto de Infração.

Ou seja, o efetivo recebimento dos valores pela Recorrente, no meu entender,
não se enquadra no conceito de disponibilidade jurídica ou econômica, sendo que tal renda não
se incorporou definitivamente ao seu patrimônio, transitando provisoriamente e sem ir a
resultado, não incorrendo assim em fato gerador do imposto de renda.

Portanto, mesmo que os valores levantados pela Recorrente nas ações
cautelares sejam referentes ao ICMS retido na Refinaria/Petrobrás, em razão da Substituição
Tributária, observa­se que são decorrentes de ação impetrada contra pessoa jurídica de direito
privado, que por injunção legal coube reter e recolher aos cofres públicos o tributo (ICMS ­
Substituição). Assim, como os valores recebidos das ações judiciais não compõem a receita
bruta de vendas e serviços nos termos do artigo 536 do RIR/99 e também não se caracterizam
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10746.001329/2005­41
Acórdão n.o 1402­005.509
S1­C4T2
Fl. 1.390

8
como receita tributável nos termos do artigo 43 do CTN, entendo que tal montante não devem
ser acrescidos à base de cálculo do lucro arbitrado.
Em relação ao PIS e a COFINS, entendo que devem ser dado o mesmo
tratamento do lançamento principal de IRPJ, devendo ser excluído da base do arbitramento.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida dou provimento para cancelar/excluir
da base do arbitramento feito no Auto de Infração a parte relativa aos valores de R$ 628.892,79
e R$ 344.539,95 advindos da ação judicial/ação cautelar.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital